Tribunal: TJDFT
Processo: 0723467-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ACERTOS FINANCEIROS – EXERCÍCIOS PASSADOS – CRÉDITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO – UTILIZAÇÃO DO VALOR HISTÓRICO RECONHECIDO COM LASTRO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, referente a cobrança de valores de acertos financeiros de exercícios findos, ainda não pagos, condenando o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 4.109,68, a ser corrigida monetariamente pela SELIC desde o vencimento.
3. O documento que consubstancia e reconhece o crédito da parte autora e recorrente, emitido em 14/04/2021, pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (ID 38733227) aponta o valor originário de R$ 4.109,68 e o valor atual de R$ 10.215,79. Observa-se que tal documento não indica as datas específicas dos exercícios anteriores em que os valores deveriam ter sido pagos, referência necessária para utilização do valor histórico/originário como base para a atualização.
4. No caso, a Secretaria de Saúde apresentou valor em 14/04/2021, que foi aceito pela parte autora, que o utilizou (R$ 10.215,79) como parâmetro para seu pedido inicial.
5. O Distrito Federal, por sua vez, nos cálculos apresentados na contestação (ID 38733250), também reconheceu o valor de R$ 10.215,79 como valor base e o atualizou desde 30/11/2019, até 04/05/2022 (data da citação), apontando apenas o IPCA-E como coeficiente de correção monetária utilizado, perfazendo o valor de R$ 12.410,96 (sem incidência de juros de mora).
6. Ora, na situação dos autos não é possível a utilização do valor originário de R$ 4.109,68 como base da condenação, porque não há substrato temporal a permitir a sua correta atualização. No entanto, o valor reconhecido pela Secretaria de Saúde e aceito pela recorrente de R$ 10.215,79, consta como valor histórico a ser corrigido desde 30/11/2019, conforme documento de ID 38733250 – pág. 2, apresentado pelo próprio Distrito Federal.
7. Por outro lado, a Emenda Constitucional no 113/2021, que disciplinou a atualização monetária nas condenações que envolvem a Fazenda Pública (art. 3o), entrou em vigor na data da sua publicação (art. 7o), 08/12/2021.
8. Isto posto, entendo que o valor histórico a ser considerado para pagamento da parte recorrente é o valor constante da Declaração de existência de crédito emitido pela Secretaria de Saúde, no valor de R$ 10.215,79, que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde 30/11/2019 até a citação, como o próprio Distrito Federal o fez, conforme ressaltado.
9. A partir daí, incide apenas a atualização pela taxa Selic, em observância à Emenda Constitucional no 113/2021
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, para condenar o Distrito Federal a pagar a quantia de R$ 10.215,79, a ser corrigido conforme supra.
11. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.